Tribunal: TJSP
Processo: 1004284-24.2020.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
Apelação. "Golpe do motoboy". Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com restituição de valores e indenização por dano moral. Sentença de parcial procedência. Recurso da parte ré.
1. Responsabilidade objetiva da instituição financeira por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (S. 479 do STJ). Falha na prestação

Ementa:
Apelação. "Golpe do motoboy". Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com restituição de valores e indenização por dano moral. Sentença de parcial procedência. Recurso da parte ré.
1. Responsabilidade objetiva da instituição financeira por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (S. 479 do STJ). Falha na prestação do serviço (art. 14, §1o do CDC). Fragilidade do sistema de segurança de preservação dos dados pessoais do cliente e de informações de seu sistema, bem como em relação à eficaz verificação de operações que destoam do perfil de uso da parte autora. Débito inexigível, devida restituição.
2. Dano moral não configurado. Inexistência de prova da negativação ou constrangimento. Mero dissabor decorrente da intercorrência eventualmente originada pela própria conduta da vítima.
3. Multa cominatória fixada em tutela antecipada. Admissibilidade. Necessidade de instrumental coercitivo face à inobservância da decisão judicial.
4. Sentença reformada para julgar improcedente pedido de indenização por dano moral. Sucumbência recíproca. Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018052
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004284-24.2020.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO DO
BRASIL S/A, é apelada GUINAURA MARIA DE LACERDA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA E VICENTINI
BARROSO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
ELÓI ESTEVÃO TROLY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004284-24.2020.8.26.0005 - São Paulo - Voto no 7139 - R
2
15a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1004284-24.2020.8.26.0005
Apelante: Banco do Brasil S/A
Apelado: Guinaura Maria de Lacerda
Comarca: São Paulo
Juiz: Paulo de Tarsso da Silva Pinto
Voto no 7139
Apelação.
"Golpe
do
motoboy".
Ação
declaratória
de
inexigibilidade de débito cumulada com restituição de valores e
indenização por dano moral. Sentença de parcial procedência.
Recurso da parte ré.
1. Responsabilidade objetiva da instituição financeira por fortuito
interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no
âmbito de operações bancárias (S. 479 do STJ). Falha na prestação
do serviço (art. 14, §1o do CDC). Fragilidade do sistema de
segurança de preservação dos dados pessoais do cliente e de
informações de seu sistema, bem como em relação à eficaz
verificação de operações que destoam do perfil de uso da parte
autora. Débito inexigível, devida restituição.
2. Dano moral não configurado. Inexistência de prova da
negativação ou constrangimento. Mero dissabor decorrente da
intercorrência eventualmente originada pela própria conduta da
vítima.
3.
Multa
cominatória
fixada
em
tutela
antecipada.
Admissibilidade. Necessidade de instrumental coercitivo face à
inobservância da decisão judicial.
4. Sentença reformada para julgar improcedente pedido de
indenização por dano moral. Sucumbência recíproca. Recurso
provido em parte.
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença que julgou
parcialmente procedente a ação para, confirmando a tutela provisória de urgência: a)
declarar a inexigibilidade do empréstimo, saques e compras no cartão de crédito, bem
como encargos decorrente da mora no pagamento de referidos valores; b) condenar o réu
ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 4.885,37, de forma
simples, com correção monetária pela tabela prática do TJSP a partir de cada desembolso e
juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, bem como indenização por dano moral
fixada em R$ 12.000,00, com correção monetária pela tabela prática do TJSP a partir da
publicação da sentença e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação; c) condenar o réu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004284-24.2020.8.26.0005 - São Paulo - Voto no 7139 - R
3
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados para 10%
do valor atualizado da condenação (fls. 226/228).
O banco réu, ora apelante, sustenta, em síntese que (a) a
fraude praticada por terceiros é fortuito externo, o que afasta sua responsabilidade; (b) não
se comprovou dano moral, mas, de qualquer modo, o quantum indenizatório é excessivo;
(c) a multa cominatória de R$ 500,00 por desconto indevido, limitada a R$ 10.000,00, é
descabida e excessiva (fls. 230/253).
Vieram aos autos contrarrazões da autora (fls. 264/268).
Recurso tempestivo, regularmente processado e preparado.
Sem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
1. Em sua petição inicial, a parte autora relata que foi vítima
do denominado “Golpe do Motoboy”, por meio do qual a vítima recebe ligação telefônica
em que é solicitada a confirmação de seus dados e, mediante a informação de que houve
clonagem de seu cartão, entrega-o para portador supostamente enviado pela instituição
financeira, iniciando aí os procedimentos que dão margem à perda patrimonial pelo
correntista.
A parte autora tentou resolver a questão extrajudicialmente,
mas não obteve sucesso, o que motivou esta demanda para declarar inexistente a relação
jurídica, no que tange a empréstimo, saques e compras com cartão feitas por terceiros, bem
como a devolução dos valores já descontados e indenização por danos morais.
1.1. A relação jurídica analisada está amparada pelo Código
de Defesa do Consumidor e, diante da hipossuficiência técnica do consumidor e a
verossimilhança de suas alegações, justifica-se a inversão do ônus da prova (artigo 6o,
inciso VIII, do CDC).
1.2. Não se olvida seja de responsabilidade do cliente a
guarda do cartão pessoal e o sigilo da senha, arcando com a responsabilidade caso assim

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004284-24.2020.8.26.0005 - São Paulo - Voto no 7139 - R
4
não proceda.
Contudo, eventual negligência do correntista, por si só, não
obsta o reconhecimento de defeito de prestação de serviço da instituição financeira, que
não permitiu nem foi eficiente para evitar (ou estancar) a utilização fraudulenta do cartão
de crédito do autor nem para reparar, imediata e completamente, o dano material, mediante
estorno (artigo 12, §1o do Código de Defesa do Consumidor).
A responsabilidade do banco réu, como fornecedor de
serviços, é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor que:
“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela
reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos
serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e
riscos”, ao passo que seu § 1o prescreve que “O serviço é defeituoso quando não fornece a
segurança que o consumidor dele pode esperar (...)”.
1.3. No caso, constatam-se inúmeras transações não
reconhecidas pela parte autora (empréstimo de R$ 18.505,88, a ser pago em 52 prestações
de R$ 1.051,66 e gastos efetuados no cartão e demais encargos no total de R$ 4.885,37),
todas efetuadas no dia em que o cartão com a função débito e crédito fora levado pelo
fraudador, em 11/12/2019, movimentações em descompasso com seu perfil de consumo,
conforme análise de extratos bancários (fls. 17/26), o que sequer foi impugnado de forma
específica pelo banco réu.
Tal cenário caracteriza a falha na prestação do serviço pela
instituição financeira, que tinha a obrigação de manter eficiente de segurança para proteger
os dados pessoais do cadastro do autor e o acesso ao seu sistema, bem como para
verificação do desvio de perfil do consumidor ou de operações suspeitas, ainda que isto
ocorresse após a consumação da fraude de tal espécie.
O réu não resguardou o cliente dos riscos inerentes à
atividade bancária e reconhecida no enunciado da Súmula no 479 do Superior Tribunal
de Justiça: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por
fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004284-24.2020.8.26.0005 - São Paulo - Voto no 7139 - R
5
operações bancárias”.
Deste modo, comprovada a fraude, são inexigíveis os débitos
e, em consequência, impõe-se a restituição simples dos valores, por não se vislumbrar
conduta de má-fé.
2. No que concerne ao dano moral, razão assiste ao apelante,
pois a intercorrência vivida pela parte autora foi de fato desagradável, contudo, não ostenta
contornos de dano moral, mas sim de dissabor condizente com a vida contemporânea.
Isto porque a autora não comprova negativação em seu nome
ou que foi submetido a nenhum constrangimento público em decorrência da cobrança.
Nesse sentido:
DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE
DE
DÉBITOS
E
INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL Fraude bancária
Autor que confirmou dados pessoais via telefone e entregou cartão
magnético a terceiro "Golpe do motoboy" Compras que fogem do perfil
financeiro do consumidor
Má prestação de serviços constatada

Responsabilidade objetiva do Banco (art. 14, CDC) caracterizada, ausente
excludente Dano moral, todavia, não configurado Autor que concorreu
para o evento Inexistência de inscrição de nome em órgãos de proteção ao
crédito

Recursos
desprovidos.
(TJSP;
Apelação
Cível
1011903-51.2019.8.26.0001; Relator (a): Vicentini Barroso; Órgão
Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro Regional I - Santana -
6a Vara Cível; Data do Julgamento: 11/11/2020; Data de Registro:
11/11/2020).
3. Quanto à cominação fixada em tutela antecipada (fl. 30),
que determinou a suspensão dos descontos do empréstimo, no prazo de 48 horas, sob pena
de multa de R$ 500,00 por desconto, limitada a R$ 10.000,00, observa-se que sua
finalidade precípua é vencer a resistência da parte ao cumprimento da determinação
judicial.
Não se pretende, pela astreinte, punição, ressarcimento, nem
indenização, mas apenas o eficiente cumprimento da obrigação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004284-24.2020.8.26.0005 - São Paulo - Voto no 7139 - R
6
Contudo, o que se vê é o rotineiro descumprimento das
determinações judiciais, e daí é que vem a necessidade de sua fixação, como forma de
obrigar a parte a cumprir a obrigação de fazer ou de não fazer imposta.
Para não ser penalizado, basta que o réu cumpra a obrigação.
O montante fixado, ademais, não é excessivo, considerado o poder econômico da
instituição financeira.
4. Portanto, o recurso deve ser parcialmente provido,
para julgar improcedente o pedido de indenização por dano moral.
Caracterizada,
assim,
a
sucumbência
recíproca
e,
considerando-se que a fixação dos honorários advocatícios sobre o valor da condenação
importaria em valor irrisório, a ensejar o recurso à equidade: (i) fixam-se os honorários em
R$ 3.000,00 (três mil reais), já considerado o trabalho nesta fase recursal; (ii) custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais)
deverão ser divididos igualmente entre as partes, vedada compensação e observada da
gratuidade da justiça concedida à autora.
Eventual
oposição
de
embargos
de
declaração
manifestamente protelatórios pode motivar condenação do embargante ao pagamento de
multa sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.026, §2o do Código de
Processo Civil.
Para o fim de interposição de recursos aos Tribunais
Superiores, consideram-se prequestionadas as matérias alegadas pelas partes, sendo
desnecessária a menção do preceito legal ou constitucional, conforme já decidiu o Superior
Tribunal de Justiça (REsp no 88.365/SP, 4a T., rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, j. em
14.5.1996).
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.
Elói Estevão Troly
Relator